Tribunal: STF
Processo: ARE 1588980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. DEFICIÊNCIA MENTAL COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eduardo José Souza Bacelar Filho contra o Município de Ilhéus e ATRANSPI – Associação Profissional de Transporte de Passageiros de Ilhéus. A sentença concedeu ao autor o benefício de gratuidade no transporte público, com direito a um acompanhante, previsto na Lei Municipal nº 2.939/2001, reconheceu a ilegitimidade passiva da ATRANSPI, afastou o pedido de indenização por danos morais e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. Em exame, a legalidade da concessão da gratuidade no transporte público ao autor, a ilegitimidade passiva da ATRANSPI e o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos que o autor é portador de deficiência mental, com diagnóstico médico e acompanhamento especializado, o que atende aos critérios da Lei Municipal nº 2.939/2001 e dos diplomas normativos federais aplicáveis. A negativa do benefício, com fundamento em interpretação restritiva da legislação, foi considerada incompatível com os direitos constitucionais e a dignidade humana.
4. A ATRANSPI foi corretamente excluída do polo passivo, considerando que a competência para a concessão do benefício cabe exclusivamente ao Município de Ilhéus.
5. O pedido de indenização por danos morais foi afastado, uma vez que a conduta administrativa do ente público, pautada em interpretação normativa, não configurou ofensa aos direitos personalíssimos do autor.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação do Município e do autor não providas.
Teses de julgamento:
" 1. É devido o benefício da gratuidade no transporte público à pessoa com deficiência mental comprovada, conforme Lei Municipal nº 2.939/2001, ainda que interpretação administrativa restritiva tenha negado o benefício.
2. A ATRANSPI não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a concessão de gratuidade no transporte público, cuja competência é do Município.
3. Não cabe indenização por danos morais em razão de negativa administrativa de benefício público baseada em interpretação normativa, salvo comprovação de conduta discriminatória ou lesiva à personalidade.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18; 24, inciso I e §1º; 60, §4º, inciso I; e 134, §2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente